Tribunal: TJDFT
Processo: 0736861-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736861-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Ilsa Ferraz de Oliveira Pinto Jose Ribeiro de Souza Agravado: Espólio de Mauride de Oliveira Souza e outros D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ilsa Ferraz de Oliveira Pinto e Jose Ribeiro de Souza contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, em processo de inventário, nos autos do processo no 0730404-12.2023.8.07.0003. Verifica-se que o recurso foi interposto desacompanhado da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. Além disso, os recorrentes não formularam requerimento no sentido de obter a gratuidade em relação ao processamento do presente recurso. No caso o Juízo singular deferiu a postergação, para o fim do curso do processo, do recolhimento do montante referente às custas referentes ao próprio processo de origem. No entanto, isso não se confunde com a necessidade de recolhimento imediato do valor referente ao preparo recursal, que consiste em pressuposto extrínseco de admissibilidade do agravo de instrumento. Feitas essas considerações, aos agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovam o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Desde logo, fica a recorrente advertida de que o descumprimento da presente ordem resultará no não conhecimento do presente recurso. Brasília-DF, 5 de setembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator